Tribunal: TCU
Processo: 007.048/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5426/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.048/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Cunha Guerreiro (XXX.057.550-XX); Fabio Ribeiro Alvaro (XXX.475.440-XX); Katy Anny Mendonca Ramos (XXX.452.360-XX); Kellen Oliveira Moura (XXX.662.080-XX); Livia Maria Biagioni Nascimento Rezende (XXX.072.006-XX); Lucelia Almeida de Oliveira (XXX.599.230-XX); Maipu Lima Pereira (XXX.997.950-XX); Mariana Lellis de Macedo (XXX.283.994-XX); Renata Rodrigues Souza (XXX.356.810-XX); Silvana Schilling Moreira (XXX.144.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.